Tribunal: TJPA
Processo: 0809219-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809219-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO MARQUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art. 33 da lei 11.343/2006. alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegada ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e desnecessidade da medida extrema. improcedência. motivação idônea e concreta do decreto prisional. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito. periculosidade do coacto. risco evidente de reiteração delitiva. réu reincidente. segregação cautelar devidamente justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne à suposta negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar vez que

inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio;

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida em poder do coacto, qual seja 24 petecas de cocaína, com peso total de 42,9 g, e com o corréu João Felipe, 81 petecas, com peso total de 113,6 g de cocaína,

ressaltando

que
o coacto é reincidente, tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas por sentença transitada em julgado, fato que demonstra o evidente risco de reiteração delitiva e
o elevado grau de periculosidade do coacto, devendo-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém, 22 de outubro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO MARQUES DA SILVA
, acusado da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara de Criminal de Belém.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 30/06/2020, juntamente com o corréu
João Felipe Azevedo Neves,
por estarem supostamente traficando drogas, no dia 02/07/2020. O juízo
a quo
proferiu decisão optando por não realizar audiência de custódia, homologando a prisão em flagrante e convertendo-a, em seguida, em preventiva.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, negativa de autoria e insuficiência de provas, tendo em vista que nos autos, sobretudo, no Inquérito Policial, o corréu João Felipe Azevedo Neves assumiu a propriedade da droga apreendida, afirmando que não estava na companhia do ora paciente, contradizendo o que fora afirmado em depoimento pelos policiais militares. Ressalta que a operação policial que resultou na prisão do paciente foi acompanhada e filmada pela equipe da TV RBA e veiculada em programa de televisão, demonstrando que os fatos divergem do que consta nos autos.

Requer, por fim, a concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

A liminar foi indeferida pela Relatora originária, Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID nº 3645050), e as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

O impetrante protocolou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, o qual foi indeferido às fls. ID nº 3842197.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que “no dia 30.06.2020, por volta das 20h2Omin, policiais militares participavam da operação Martelo e Bigorna, no bairro do Tapanã, quando teriam recebido denúncia de um popular de que na Rua Gerard Sampaio, um indivíduo conhecido por “Morte” estaria comercializando entorpecentes em via pública e estaria armado. Chegando ao local, os policiais teriam visualizado duas pessoas, sendo que durante a abordagem e revista pessoal teriam encontrado com o autuado JOÃO FELIPE, vulgo Morte, que além 81 petecas de cocaína, estaria com uma arma de fogo, calibre 38, contendo seis munições, e com BRUNO, teriam sido apreendidas 24 petecas de cocaína”, com peso de 42,9 g. O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva no dia 01/07/2020. O acusado foi citado, apresentou resposta à acusação e, não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, que se realizou no dia 24/09/2020, quando a instrução foi encerrada, e oferecido prazo para apresentação dos memoriais.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar. Assevera o impetrante que nos autos, sobretudo, no Inquérito Policial, o corréu João Felipe Azevedo Neves assumiu a propriedade da droga apreendida, afirmando que não estava na companhia do ora paciente, contradizendo o que fora afirmado em depoimento pelos policiais militares, e demonstrando a não participação do coacto no delito. Aduz, também, que a operação policial que resultou na prisão do paciente foi acompanhada e filmada pela equipe da TV RBA e veiculada em programa de televisão, corroborando que os fatos divergem do que consta nos autos.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, como depoimentos testemunhais e provas produzidas nos quotas, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, ao considerar que ora paciente foi preso em flagrante em poder de substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou satisfatoriamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir os pedidos de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“
O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 81 petecas, com peso total de 113,6 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico n° 2020.01.002581-QUI, apreendidas em poder de JOÃO e de 24 petecas, com peso total de 42,9 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico n° 2020.01.002580-QUI, apreendidas em poder de BRUNO. (...) Acrescente-se que conforme as certidões juntadas aos autos, ambos possuem registro criminal em sua vida pregressa, o que denota a possibilidade de reiteração delitiva, caso permaneçam em liberdade. O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que a quantidade de droga apreendida, aliada à denúncia, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso. Além disso, ambos custodiados ostentam sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pelo mesmo delito, o que sugere que os flagranteados teriam a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. (...)”.

Em análise ao excerto acima transcrito, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida em poder do coacto, qual seja 24 petecas de cocaína, com peso total de 42,9 g, e com o corréu João Felipe, 81 petecas, com peso total de 113,6 g de cocaína,
ressaltando

que o coacto é reincidente, tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas por sentença transitada em julgado, fato que demonstra o evidente risco de reiteração delitiva e o elevado grau de periculosidade do coacto, devendo-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão. No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V - In casu, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Ademais, vale ressaltar que tanto o Juízo Plantonista quanto o juízo coator embasaram a mantença da prisão processual do paciente e corréu, com esteio na quantidade e natureza do material entorpecente apreendido e nas condições pessoais desfavoráveis, exsurgindo, portanto, a continuidade do encarceramento do paciente como medida excepcional.

No que concerne às condições subjetivas do paciente, é cediço que tais qualidades, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais,
ex
vi da Súmula 08 desta Eg. Corte de Justiça.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 20 de outubro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/10/2020